Tribunal: CARF
Processo: 10921.000326/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000326/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.873 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passivo e, no mérito, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000326/2009-45
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000326/2009-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 06 a 11, por meio do
qual encontra-se formalizada a exigência do crédito tributário no valor
de R$ 170.000,00 em decorrência do fato de a interessada, segunda a
autuação, ter registrado intempestivamente os dados de embarque de
mercadorias, relativo aos despachos de exportação indicados na planilha
fr fl. 13, a qual consolida os dados de que trata os extratos do Siscomex,
juntados às Íls. 14 a 81, descumprindo dessa forma a obrigação
acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de
abril de 1994, com a redação dada pela Instrução Nonnativa SRF n° 510,
de 14 de fevereiro de 2005, sujeitando-se por essa infração à multa
prevista na alinea “e” do inciso IV do an. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833,
de 2003.
Cientificada da exigência que lhe é imposta, a interessada apresenta a
impugnação de fls. 84 a 87, argumentando, em preliminar, que não se
reveste da condição de empresa de transporte nem é prestadora de
serviços de transportes intemacional expresso portaa- porta ou agente de
carga, mas apenas uma agência de navegação (agente marítimo) que tem
por fim prover todas as necessidades do navio no porto de destino.
No mérito, alega, em síntese, que: a) o atraso se deu em face de terceiras
pessoas; b) 0 atraso no registro dos dados de embarque não se subsume à
tipificação da alinea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003; c) o
atraso no registro em questão não caracteriza embaraço à fiscalização; e
d) houve denúncia espontânea da infração, uma vez que efetuou o
registro antes de qualquer procedimento fiscal.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte
ementa, vejamos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: Registro dos dados de
embarque de mercadorias destinadas à exportação. Realização.
Intempestiva. Infração. Penalidade.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria
destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração
pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa
prevista para a hipótese (alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei n° 37, de 18 de novembro de 1966).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000326/2009-45

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma
em síntese:
a) incorreta autuação de como se fosse o transportador marítimo;
b) aplicabilidade da denúncia espontânea;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação nos termos
do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/66.
A contribuinte insurge tão apenas a denúncia espontânea e sua ilegitimidade,
que passo a analisar.
1
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou
o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000326/2009-45

Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
.
2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de ilegitimidade e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital